Tribunal: TJMT
Processo: 0003833-73.2010.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003833-73.2010.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUSCIMARA ALVES DE CARVALHO - CPF: 969.181.361-00 (APELANTE), KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES BARROS CARVALHO - CPF: 948.299.851-00 (ADVOGADO), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE JUSCIMARA ALVES DE CARVALHO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, §2°, DA cf – FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO – TEMA 551 DO STF – RECOLHIMENTO DO FGTS – ARTIGO 19-A, DA LEI N. 8.036/1990 – TEMA 916 DO STF – CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO ADESIVO – INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIDO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. NÃO PREENCHIDO O REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE, REPRESENTADO PELA TEMPESTIVIDADE, INVIÁVEL O SEGUIMENTO DO RECURSO.

2. no caso, não há dúvidas de que as contínuas contratações demonstram desvirtuamento da finalidade do pacto de trabalho temporário, o que evidencia que a contratação do servidor visou a suprir necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso, tornando tais instrumentos contratuais nulos.

3. nAS HIPÓTESES em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS, CONFORME ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO TEMA 916 DO STF.

4. O TEMA 551 DO STF DESTACA que o servidor temporário, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações, faz jus ao 13º (décimo terceiro) salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

5. NAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM GERAL DA FAZENDA PÚBLICA, OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVEM SER FIXADOS NOS TERMOS DO TEMA 810 do stf e tema 905 DO STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da reclamação trabalhista ajuizada por Juscimara Alves de Carvalho contra o Município de Barra do Bugres/MT, julgou parcialmente procedente o feito, condenando o reclamado a pagar à reclamante, com observação da prescrição quinquenal, 13º (décimo terceiro) salário proporcional relativo aos períodos de 21.06.2005 a 13.12.2005, 02.01.2006 a 28.02.2006, 01.03.2006 a 31.12.2006, 08.01.2007 a 31.12.2007, 02.01.2008 a 31.12.2008, além de férias proporcionais, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, dos períodos de 01.01.2007 a 31.12.2007 e 02.01.2008 a 31.12.2008, acrescidos de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da citação, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, rejeitando, contudo, o pedido de recolhimento do FGTS.

Inconformada, Juscimara Alves de Carvalho sustenta que faz jus ao recebimento do FGTS, mesmo que o contrato de trabalho firmado entre as partes seja irregular, sob pena de enriquecimento ilícito da municipalidade.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, para que o Município de Barra do Bugres/MT seja condenado ao recolhimento do FGTS.

Já o Município de Barra do Bugres/MT recorre adesivamente, sustentando que o contrato de trabalho é nulo, uma vez que não houve a investidura através de concurso púbico, razão pela qual a parte autora não faz jus ao recebimento de verbas trabalhistas.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

O Município de Barra do Bugres/MT apresentou contrarrazões (id. 152341240 – pág. 164/168), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por Juscimara Alves de Carvalho.

Juscimara Alves de Carvalho também apresentou contrarrazões (id. 152341243), pugnando pelo desprovimento do recurso adesivo aviado pelo Município de Barra do Bugres/MT.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário e recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da reclamação trabalhista ajuizada por Juscimara Alves de Carvalho contra o Município de Barra do Bugres/MT, julgou parcialmente procedente o feito, condenando o reclamado a pagar à reclamante, com observação da prescrição quinquenal, 13º (décimo terceiro) salário proporcional relativo aos períodos de 21.06.2005 a 13.12.2005, 02.01.2006 a 28.02.2006, 01.03.2006 a 31.12.2006, 08.01.2007 a 31.12.2007, 02.01.2008 a 31.12.2008, além de férias proporcionais, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, dos períodos de 01.01.2007 a 31.12.2007 e 02.01.2008 a 31.12.2008, acrescidos de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da citação, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, rejeitando, contudo, o pedido de recolhimento do FGTS (id. 152341240 – pág. 120/140).

Cinge-se dos autos, que a reclamante aduz ter sido contratada pelo reclamado em fevereiro de 2004, por meio de contrato de prestação de serviços, para a função de agente comunitária de saúde, com remuneração de R$ 581,00 (quinhentos e oitenta e um reais) pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, cujo pacto foi renovado periodicamente até 2008 de forma ininterrupta, contudo, jamais recebeu 13º (décimo terceiro) salário e FGTS, sendo que as férias foram pagas somente até 2006, motivando o manejo da demanda.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“a função exercida pela reclamante consistia em agente comunitária de saúde, cuja natureza exige o provimento do cargo por concurso, sendo que o Município não apresentou qualquer justificativa para a prorrogação dos contratos, não sendo possível aferir pelos elementos dos autos se os serviços prestados tinha natureza excepcional ou permanente”
, aliado ao fato de que
“independente da natureza das funções desempenhadas e da legalidade da contratação, impõe-se remunerar a reclamante pelos serviços prestados”
,
julgou parcialmente procedente o feito, condenando o reclamado a pagar à reclamante, com observação da prescrição quinquenal, 13º (décimo terceiro) salário proporcional relativo aos períodos de 21.06.2005 a 13.12.2005, 02.01.2006 a 28.02.2006, 01.03.2006 a 31.12.2006, 08.01.2007 a 31.12.2007, 02.01.2008 a 31.12.2008, além de férias proporcionais, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, dos períodos de 01.01.2007 a 31.12.2007 e 02.01.2008 a 31.12.2008, acrescidos de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da citação, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, rejeitando, contudo, o pedido de recolhimento do FGTS, por não se tratar de verba constitucionalmente prevista (id. 152341240 – pág. 120/140).

Irresignada,
Juscimara Alves de Carvalho sustenta que faz jus ao recebimento do FGTS, mesmo que o contrato de trabalho firmado entre as partes seja irregular, sob pena de enriquecimento ilícito da municipalidade.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, para que o Município de Barra do Bugres/MT seja condenado ao recolhimento do FGTS.

Já o Município de Barra do Bugres/MT recorre adesivamente, sustentando que o contrato de trabalho é nulo, uma vez que não houve a investidura através de concurso púbico, razão pela qual a parte autora não faz jus ao recebimento de verbas trabalhistas.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

De início, verifica-se que o recurso interposto pelo Município de Barra do Bugres/MT não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Ora, com a devida vênia, é cediço que a tempestividade é requisito essencial para garantir o conhecimento do recurso de apelação, cujo lapso temporal é de 15 (quinze) dias úteis, conforme disposto no art. 1.003, §5º, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Não obstante, também é de amplo conhecimento que, nos termos do
caput
, do art. 183, do mesmo diploma processual civil,
“A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”
, o que leva a conclusão que o prazo para a Fazenda Pública interpor recurso de apelação é de 30 (trinta) dias úteis, cujo termo inicial será a carga ou remessa dos autos, bem como por meio eletrônico (parágrafo primeiro).

In casu
, a r. sentença foi proferida em 24.09.2013 (id. 152341240 – pág. 140), sendo o Município de Barra do Bugres/MT devidamente intimado, contudo, protocolou o apelo apenas em 19.03.2015 (id. 152341240 – pág. 176), ou seja, quanto já fulminado o prazo recursal permitido na aludida norma legal, conforme certidão de id. 152341241.

À vista disso, resta evidente que o recurso não atende o prazo estabelecido no código de ritos, e, como é comezinho no Direito, a tempestividade é considerada um pressuposto de validade processual, de modo que o não conhecimento recurso é medida que se impõe.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

““RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CANABIDIOL OIL – CRIANÇA COM SÍNDROME SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA – SINTOMAS DE “SÍNDROME DE DRAVET” E DE “SÍNDROME DE ANGELMAN” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – APELO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO. [...] – APELO NÃO CONHECIDO.

1. O Procurador Dr. Carlos Bueno foi intimado pessoalmente conforme a certidão de p.198, no dia 08/03/2017 (14:39) e somente protocolizou o apelo aos dias 30.06.2017. O prazo do artigo 1009, do NCPC foi superado de muito - 67 dias apos a intimação -, o que implica no reconhecimento na intempestividade do apelo.
[...]”
(REEX/RAC n. 0001817-96.2016.8.11.0086, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 18.02.2019 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELO INTEMPESTIVO – AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso
.”
(RAC n. 0005417-66.2016.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 29.03.2021 – negritei)

Logo, não há como superar essa irregularidade,
razão pela qual o não conhecimento do recurso adesivo interposto é medida que se impõe
.

Superada essa questão, no caso em voga, pelo que se denota dos autos, a reclamante foi
contratada pelo reclamado em fevereiro de 2004, por meio de contrato de prestação de serviços, para a função de agente comunitária de saúde, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, cujo pacto foi renovado periodicamente até 2008, de forma ininterrupta, contudo, jamais recebeu 13º (décimo terceiro) salário e FGTS, sendo que as férias foram pagas somente até 2006.

Nesse contexto, o art. 37, da CF, estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como as hipóteses de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[...]

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Assim, no âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei n. 8.745/93, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

Dessa forma, o contrato de trabalho temporário na Administração Pública depende da observância da excepcionalidade e necessidade temporária de interesse público, com prazo de vigência não superior a 02 (dois) anos, sob pena de nulidade, nos termos do §2°, do artigo 37, da Carta Magna, o qual prevê que
“a não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”
.

No caso em comento, não obstante a celebração de trato por tempo determinado, verifica-se que tais termos foram sucessivamente renovados, entre o período compreendido de 2004 a 2008, conforme demonstram os documentos de id. 152341240 – pág. 20/42.

Dito isso, não há dúvidas de que as contínuas contratações demonstram desvirtuamento da finalidade do pacto de trabalho temporário, o que evidencia que a contratação do servidor visou a suprir necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso, tornando tais instrumentos contratuais nulos.

Nesse diapasão, verificada a nulidade dos contratos, por sucessivas renovações, dentre os exercícios de 2004 a 2008, surge à questão relacionada às consequências jurídicas de tais atos, sobre a qual o Supremo Tribunal Federal, na sistemática de repercussão geral, firmou os temas 551 (RE n. 1.066.677) e 916 (RE n. 765.320), os quais se aplicam conjuntamente à hipótese.

Sendo assim, no julgamento do RE n. 765.320, a Suprema Corte sedimentou o entendimento de que os contratados pela Administração Pública de forma ilegítima fazem jus ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, senão vejamos,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO.RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICOCONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTESAO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOSEFETUADOSNO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO–FGTS.

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.
(Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016 – negritei).

Não obstante, em julgado mais recente, o Supremo Tribunal Federal decidiu, através do RE n. 1.066.677, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, em repercussão geral, que no caso dos contratos indevidamente prorrogados de forma sucessiva deve haver o reconhecimento do direito ao 13º (décimo terceiro) salário e às férias remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço), confira,
verbis
:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃOTEMPORÁRIA.DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDASDO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
(Tribunal Pleno, j. 22.05.2020 – negritei).

Destarte, tratando-se de contratações temporárias que se encontram em desconformidade com a ordem constitucional vigente, são devidos os salários do período trabalhado e o levantamento do FGTS referente a tal período (RE n. 765.320), nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/1990, bem como os valores relativos ao 13º (décimo terceiro) salário e férias acrescidas de 1/3 (um terço), pelos meses trabalhados (RE n. 1.066.677).

A propósito, acerca da conjugação das teses firmadas nos Temas ns. 916 e 551 do STF, assim já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – PROFESSORA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADOPARA ATENDERÀ NECESSIDADETEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF E A LEI MUNICIPAL Nº 2.613/2003 – DIREITO AO DEPÓSITODO FGTS – ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

1. A Administração Pública é regida pelos princípios previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, especialmente pelo princípio da legalidade.

2. O contrato da parte autora, sem justificativa razoável, perdurou por longo período, contrariando a natureza temporária da contratação válida. A prorrogação sucessiva dos contratos pelo período duradouro que foi assinalado, demonstra a nulidade da contratação.

3. Assim, a servidora faz jus ao levantamento do FGTS referente ao período trabalhado (Tema 916), bem como ao recebimento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551), devidas e não pagas
.

4. Ademais, incide o disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.192/1932, de modo que as verbas pleiteadas e devidas em período anterior ao quinquênio antecedente a data de ajuizamento da demanda encontram-se prescritas. Prescritas, portanto, as verbas anteriores à 22/11/2014.

5. Recurso conhecido e desprovido.”
(RAC n. 1018491-34.2020.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, j. 06.10.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL – AFASTADA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E NO ARTIGO 2°, DA LEI MUNICIPAL N° 90/1992 – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA – FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – TEMA 551 DO STF (RE N.° 1.066.677) – RECOLHIMENTO DO FGTS – ARTIGO 19-A, DA LEI N.° 8.036/1990 – TEMA N.° 916, DO STF (RE 765.320) – CABIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os contratos regidos pelo regime jurídico-administrativo não estão sujeitos à prescrição bienal, prevista no artigo 7°, inciso XXIX, da Constituição da República, pois se submetem às disposições do Decreto-Lei n.° 20.910/32.

2. As sucessivas pactuações indicam desvirtuamento da finalidade do contrato de trabalho temporário, evidenciando que a contratação do servidor visou a suprir necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, o que torna tais instrumentos nulos.

3. Consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n.° 765.320 (Tema n.° 916), nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS.

4. No Julgamento do RE n.° 1.066.677 (Tema 551), o Supremo Tribunal Federal firmou a tese no sentido de que o servidor temporário, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações, faz jus ao 13º (décimo terceiro salário) e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

5. Assim, o servidor indicado na inicial faz jus ao recebimento dos salários do período trabalhado, ao levantamento do FGTS referente a este período - Tema n.° 916, do STF, bem como ao recebimento do 13º (décimo terceiro) salário e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) - Tema n.° 551, do STF
.”
(RAC n. 0002278-12.2011.8.11.0032, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 25.04.2023 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante à prescrição, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARExt n. 709/212/DF, julgou inconstitucional a prescrição trintenária para pleitear o recebimento do FGTS, ocasião em que modulou os efeitos da decisão para aplicar o prazo quinquenal aos casos cujo termo inicial fosse posterior à data do julgamento e, para os casos com prazo prescricional em curso, aplicando o que ocorresse primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir do julgamento. Veja-se o trecho do voto de relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes:

“Penso que a mesma diretriz deve ser aplicada em relação ao FGTS, ou seja, também neste caso é importante considerarmos a necessidade de modulação dos efeitos da decisão que estamos a adotar.

Aqui, é claro, não se trata de ações de repetição de indébito, mas, sobretudo, de reclamações trabalhistas, visando à percepção de créditos, e de execuções promovidas pela Caixa Econômica Federal. A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”
(negritei).

Na espécie, a contratação irregular ocorreu no ano de 2004, quando se iniciou a contagem do prazo, sendo que a ação foi proposta em 21.06.2010 (id. 152341240 – pág. 08), de modo que aplica-se a prescrição quinquenal, segundo decidido no ARExt n. 709.212/DF, pois, ocorreu primeiro. A propósito:

“PROCESSUALCIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente existentes no julgado, sendo-lhes atribuídos, excepcionalmente, efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido. Constato que houve erro material no acórdão recorrido.

2. O acórdão embargado assentou: a) o Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. Para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013), reconheceu serem "extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato" (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013); b) saliente-se que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212, em repercussão geral, qual seja, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão"; c) no caso, conforme o registro do Tribunal local, o contrato temporário de trabalho da recorrida para o cargo de Servente perdurou entre junho de 1992 a junho de 2012 (fl. 81, e-STJ). Todos os recolhimentos deveriam ter sido feitos, portanto, antes do julgamento proferido pelo STF; e d) o contrato mais antigo, note-se, teve início no ano de 1992. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13.11.2014, não decorreram 30 anos. Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, pode ser exercida até 13.11.2019.

3. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo o seguinte: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

4 . No caso, conforme o registro do Tribunal local, o contrato temporário de trabalho do recorrente perdurou entre junho de 1992 a junho de 2012 (fl. 81, e-STJ). Todos os recolhimentos deveriam ter sido feitos, portanto, antes do julgamento proferido pelo STF.

5. O contrato mais antigo teve início no ano de 1992. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13.11.2014, não decorreram 30 anos. Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, pode ser exercida até 13.11.2019.

6. Assim, onde se lê, no dispositivo final, "Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Especial", leia se "Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial, para afastar a prescrição".

7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.”
(STJ, EDcl no REsp n. 1.804.135/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.09.2019 – negritei e grifei).

Por fim, conforme entendimento há muito pacificado por esse Sodalício, os
juros
de
mora
correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de
poupança
, enquanto a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E, nos termos do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, confira,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE – VEÍCULO DA SEMA/MT – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO EVIDENCIADA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – MANUTENÇÃO – PENSIONAMENTO MENSAL – FILHA MENOR – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DO GENITOR PRESUMIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – NATUREZA DA CONDENAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA N. 905, DO STJ DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT– IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – PROVIMENTO PARCIAL.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, o Estado tem o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil. Existindo provas de que o condutor imprimia velocidade incompatível com a via e que os pneus do veículo não estavam em bom estado, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso (morte).

A negligência do condutor do veículo, ao permitir que os passageiros não utilizassem o cinto de segurança, afasta a tese de culpa exclusiva da vítima. Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal, exsurge o dever do ente público estadual de indenizar a parte lesada.

O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando respeitar tais parâmetros.

É presumida a dependência econômica da filha menor da vítima, sendo devido, portanto, o pensionamento mensal.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação (Súmula n. 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E
.

O valor pago a título de seguro DPVAT não se confunde com os danos pleiteados na presente ação, motivo pelo qual, descabe qualquer dedução.

Tratando-se se sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo Juízo da liquidação.”
(TJMT, REEX/RAC n. 1010471-06.2018.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.01.2023 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença merece ser reformada em parte, para condenar o reclamado ao pagamento de FGTS nos períodos dos contratos de trabalho objeto da demanda, observada a prescrição quinquenal, devendo todos os valores impostos na condenação, incluindo os afetos a 13º (décimo terceiro) salário e férias, serem acrescidos de juros de mora e correção monetária, na forma do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto pelo Município de Barra do Bugres/MT, ante a sua manifesta intempestividade,
RETIFICO A SENTENÇA EM PARTE
, conheço do recurso interposto por Juscimara Alves de Carvalho e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
para condenar o reclamado ao pagamento de FGTS nos períodos dos contratos de trabalho objeto da demanda, observada a prescrição quinquenal, devendo todos os valores impostos na condenação, incluindo os afetos a 13º (décimo terceiro) salário e férias, serem acrescidos de juros de mora e correção monetária, na forma do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, mantendo-se o ato sentencial em todos os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023